Tribunal: STF
Processo: RE 597126
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSAO DOS BENEFÍCIOS EM URV. ART. 20, I, DA LEI 8.880/94 CONSIDERADO PELO STF COMO COMPATIVEL COM A CF - RE 313.382-9/SC. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECISÃO DO STF. COISA JULGADA. 



    Tendo o título judicial transitado em julgado antes da vigência do parágrafo único do artigo 741 do CPC e da decisão do STF que consagrou o posicionamento em sentido contrário, deve ser mantida a sua exigibilidade, ante a garantia constitucional (art. 5°, XXXVI) consagrando a irretroatividade da lei em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada (doc. 22, p. 6).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, que o 741, parágrafo único, do CPC/1973 não afronta a coisa julgada e aplica-se inclusive às sentenças transitadas em julgado antes do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal que declara inconstitucional a norma em que se funda o título judicial exequendo.



    Em 10/3/2009, o Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, determinou a devolução destes autos à origem para observância do art. 543-B do CPC/1973. Em razão da recusa de retratação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o processo foi novamente remetido ao Supremo Tribunal Federal e a mim distribuído.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Consoante entendimento firmado no RE 611.503 RG/SP (Tema 360 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o Supremo Tribunal Federal declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, como se constata na ementa do referido precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento (DJe 19/3/2019 — grifei).



    No caso, conforme assentado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, “tendo o título judicial transitado em julgado em 14-03-2001 (fl. 66), anteriormente à vigência do parágrafo único do artigo 741 do CPC, assim como da decisão do STF que consagrou o posicionamento em sentido contrário, deve ser mantida sua exigibilidade” (doc. 22, p. 4). Nessa linha, destaco ainda os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2.332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332. 2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução. 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem (ARE 1.392.222 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023 — grifei).



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 4.950/1966. INCIDÊNCIA DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. TEMA Nº 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Tema nº 360 da repercussão geral). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE 1.355.165 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/3/2022 — grifei).



    Verifico, assim, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator